Tribunal: STF
Processo: ARE 1564326
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MATERIAL E POR DANO MORAL COLETIVO. 



    INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 



    TESES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO QUE DESCREVE COM CLAREZA A OBRIGAÇÃO DE FAZER E SUA FORMA. DEFENDIDA A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AVENTADA. ARGUMENTO NO SENTIDO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCA CRIAR DIRETRIZES NORMATIVAS PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS FORNECIDOS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO AUTORAL DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE NORMAS PRÉ-ESTABELECIDAS PELO ENTE PÚBLICO COMPETENTE. 



    SUSTENTADO QUE FOI ATESTADO POR LAUDO PERICIAL A BOA QUALIDADE DO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL FORNECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA SOMENTE EM DATAS POSTERIORES ÀS RECLAMAÇÕES DOS CONSUMIDORES. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTERRUPÇÃO E PROBLEMAS NA REDE MÓVEL DESDE A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    PRETENSÃO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE DETALHAMENTO NAS FATURAS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM INTERRUPÇÕES/OSCILAÇÕES E PARA QUE SE ABSTENHA DE LANÇAR COBRANÇAS EM TAIS OCASIÕES. ASSERTIVA DE QUE NÃO HÁ COBRANÇA QUANDO OS SERVIÇOS NÃO SÃO UTILIZADOS. REJEIÇÃO. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CONSUBSTANCIADO NA CIÊNCIA DOS PERÍODOS EM QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO ESTÃO EM REGULAR FUNCIONAMENTO. CONSUMIDORES DE PLANOS “PÓS-PAGOS” QUE ARCAM COM DESPESAS MENSAIS E RECORRENTES PELA CONTRATAÇÃO DE LINHA DE TELEFONE MÓVEL. RECONHECIDO DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS DIAS EM QUE A REDE APRESENTOU PROBLEMAS TÉCNICOS. DECISÃO INALTERADA. 



    ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DE CONSUMIDORES EM PERÍODO DE INSTABILIDADE E INTERRUPÇÃO SE MOSTRA INCABÍVEL. ARGUMENTO DE QUE NÃO OCORRERAM PAGAMENTOS INDEVIDOS E QUE TAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOMENTARIA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS USUÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A INADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS AOS CONSUMIDORES PARA O USO QUE SE DESTINA. ATRASOS NA COMUNICAÇÃO ESTABELECIDA NAS LIGAÇÕES (“ DELAYS”) QUE IMPOSSIBILITAM O USO DOS SERVIÇOS NA QUALIDADE ESPERADA. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR RECONHECIDA. DECISÃO HÍGIDA 



    SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU PREJUÍZO MORAL AOS CONSUMIDORES. ASSERTIVA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE QUE O ATO DANOSO PRODUZA EFETIVA E GRAVE AGRESSÃO À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APELANTE TENHA CAUSADO DANOS PSÍQUICOS PERMANENTES OU EXACERBADOS NA COMUNIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO FUNCIONAIS NA REGIÃO. DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO.



    "O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva" (REsp 1664186/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 454 – ID: 7593eaa8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI, 22, IV, 48, XII, 93, IX, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 500 – ID: 14dca62e)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao exigir a prestação ininterrupta dos serviços de telefonia móvel, desconsiderou normas técnicas editadas pela ANATEL, que não preveem a prestação desse serviço de forma permanente, sem interrupções. 



    Alega-se que “em razão da natureza do serviço prestado, que se dá por meio de propagação de ondas eletromagnéticas, em que pese o total interesse e empenho das operadoras de telefonia móvel, é impossível garantir que o serviço seja prestado “sem interrupções”. (eDOC 500 – ID: 14dca62e, p. 16)



    Acrescenta-se que “não compete ao Poder Judiciário, mas sim à ANATEL, definir a forma como o serviço móvel deve ser prestado, a metodologia de apuração da qualidade com a qual o serviço vem sendo (e será) prestado, bem como a aplicação de sanções e determinação de providências específicas caso apure que o serviço não vem obedecendo aos parâmetros de qualidade previamente estabelecidos por referida Agência Reguladora”. (eDOC 500 – ID: 14dca62e, p. 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de ação civil pública ajuizada na origem pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em desfavor da empresa TIM Celular S.A., em que se pleiteia a regularização dos serviços prestados e a indenização por danos materiais e danos morais coletivos. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a má prestação dos serviços de telefonia móvel no município de Lindóia do Sul/SC, concluindo pela condenação da empresa à restauração do serviço e no reembolso aos usuários lesados. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. 



    Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do reclamo interposto.



    Tem-se como fato incontroverso, porque reconhecido expressamente pelas partes, que a empresa apelante (a qual atua no ramo das telecomunicações) procedeu a instalação de serviços de telefonia móvel no município de Lindóia do Sul a partir de agosto de 2009, por meio do Termo de Autorização n. 49/2004/PVCP/SPV-ANATEL. 



    A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar, preliminarmente, se a petição inicial é inepta e/ou se consta pedido juridicamente impossível. 



    De igual forma, é necessário analisar se a recorrente forneceu aos seus consumidores serviços com qualidade adequada, bem como se houve justiça na confirmação da tutela antecipada concedida para que fosse a apelante obrigada a descrever nas faturas dos usuários os dias em que houve interrupção/oscilação dos serviços e que se abstenha de cobrá-los em tais datas. 



    Ainda, cabe examinar o (des)acerto do restante da sentença que condenou a recorrente a restituir os valores indevidamente cobrados dos consumidores (referente ao período compreendido entre 1-8-2009 até 31-12- 2009), assim como pela obrigação de indenizar, a título de danos morais coletivos, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina. 



    Sobre tais pontos, então, debruçar-se-á a presente decisão.



    (...)



    I.II - Da impossibilidade jurídica do pedido: 



    Alega a recorrente que o pedido formulado pelo recorrido é juridicamente impossível, uma vez que visaria "criar" novas regras de prestação de serviços de telefonia móvel, competência esta que somente pode ser exercida pela ANATEL. 



    Contudo, tal alegação não prospera. 



    Conforme observado na petição inicial (e em seus correlatos pedidos), em nenhum momento busca o apelado "criar ou delimitar" novas regras para o seguimento em que a apelante atua (telefonia móvel), eis que, por evidente lógica, é de incumbência do Poder Legislativo a criação de leis e, eventualmente, do Poder Executivo (e de suas autarquias) a atribuição de regulamentação das respectivas normas, como no caso da ANATEL. 



    Nesse cenário, o que busca a parte demandante é tão somente o cumprimento pela empresa ré dos critérios estabelecidos pelo Poder Público visando a qualidade dos serviços de telefonia móvel, o que consiste em pedido simples, objetivo e com evidente possibilidade jurídica. 



    Logo, a presente questão preliminar deve ser afastada. 



    II. Das questões de mérito. 



    II.I - Da qualidade dos serviços prestados pela empresa demandada: 



    Adentrando ao mérito recursal, a parte recorrente assevera que cumpriu com todos os requisitos exigidos pela ANATEL para a prestação dos serviços em questão na região (telefonia móvel), bem como defende que a prova pericial produzida nos autos teria atestado a adequação dos mencionados serviços. 



    Entretanto, não merece guarida a presente alegação recursal. 



    Inicialmente, é de se consignar que restou comprovada a falha nos serviços prestados pela apelante no município de Lindóia do Sul, uma vez que diversas foram as reclamações realizadas pelos consumidores da localidade, o que motivou, inclusive, a expedição de ofício pela Prefeitura Municipal da cidade relatando a grave situação de instabilidade da telefonia móvel no local (Evento 37, PROCJUDIC2, p. 150) e a lavratura de um abaixo-assinado organizado pelo PROCON municipal com nomes de diversos consumidores prejudicados pela baixa qualidade dos serviços fornecidos pela apelante (Evento 37, PROCJUDIC2, p. 151-155). 



    Igualmente, em análise à prova oral produzida nos autos (audiovisual do Evento 295 e 293 dos autos originários), considerando que os relatos testemunhais da fase de instrução processual já foram extraídos pelo Togado a quo, sendo fidedignos aos testemunhos prestados, transcrevem-se tais como lançados na sentença, juntamente com parte dos fundamentos do decisum objurgado, os quais igualmente subsidiam o presente acórdão (Evento 37, PROCJUDIC16, p. 36-49):



    (...)



    Destarte, é de se pontuar que a perícia judicial realizada nos presentes autos abrangeu somente os meses de janeiro a julho de 2010, ou seja, período posterior ao início das reclamações (já que estas se deram logo ao início da implementação dos serviços de telefonia móvel na região em agosto de 2009), não atestando a qualidade dos serviços em tais datas, assim como houve a comprovação pelo perito do Juízo que, de fato, as ligações dos consumidores apresentam atrasos nas conversações (delay - Evento 37, PROCJUDIC7, p. 124). 



    Assim sendo, comprovada a baixa qualidade na prestação dos serviços fornecidos pela apelante (especificamente quanto à oscilação/interrupção do sinal e no relatado "delay"), há evidente afronta aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que são impróprios os serviços de telefonia móvel que não possuem funcionamento estável, conforme se aponta:



    (...)



    Nesse norte, é de se destacar que o referido diploma legal igualmente estabelece a responsabilidade na promoção de serviços essenciais de forma contínua, como no caso da telefonia móvel:



    (...)



    Corroborando o disposto no CDC, é de se enfatizar que a Lei Geral das Telecomunicações (Lei n. 9.472/97) também elenca como direito dos consumidores o acesso à serviços com qualidade e não sujeitos à suspensão:



    (...)



    Outrossim, tem-se que a própria normatização específica do setor (telecomunicações) aplicada à época dos fatos descreve a necessidade da prestação ininterrupta dos serviços de telefonia móvel, conforme observado na Resolução n. 477, publicada pela ANATEL em 7.8.2007, que instituiu o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP:



    (...)



    Neste sentido, é de se concluir que a existência de um sinal de telefonia móvel estável e funcional constitui em fator imprescindível dos serviços prestados pela apelante, inexistindo qualquer justificativa que afaste o reconhecimento da baixa qualidade do fornecimento ou da própria responsabilidade da empresa recorrente por tal situação.



    (...)



    Logo, tem-se por indubitável a baixa qualidade dos serviços fornecidos pela apelante, não merecendo amparo a presente tese recursal. 



    II.II - Da condenação da recorrente para se abster de efetuar cobranças: 



    A apelante argumenta ser incabível a condenação judicial na obrigação de esclarecer aos consumidores (especificamente em suas faturas) os períodos de oscilação e/ou interrupção dos serviços contratados, bem como na proibição de se cobrar dos usuários pelos serviços em tais dias, pleiteando a reforma da sentença sob a justificativa de que somente há cobrança do cliente quando há efetiva ligação e "gasto de minutos de conversação (ou troca de mensagens)", cenário este que não se consuma em razão do não funcionamento eventual da rede. 



    Ocorre que a presente argumentação não merece prosperar. 



    No tocante a fixação judicial imposta à apelante de detalhar nas faturas de seus consumidores as eventuais interrupções e/ou oscilações da rede, tem-se que tal determinação guarda estrita relação com o direito de informação do consumidor (Art. 6º, inciso III, do CDC), não existindo razão adequada a derruir tal determinação pelo Magistrado de primeiro grau. 



    Outrossim, quanto à determinação judicial para que a apelante se abstenha de cobrar valores dos consumidores nos dias em que for verificada a interrupção e/ou oscilação dos serviços, cabe destacar que tal ordem não traz incoerência, eis que não se mostra lícito ser o consumidor pós-pago (ou que tenha contratado qualquer outra espécie de plano mensal) obrigado a pagar por serviço indisponível ou inadequado a sua finalidade (como a existência de "delays"), assim como encontra respaldo no próprio Código de Defesa do Consumidor (Art. 20, inciso "III") que, consoante as diretrizes firmadas na decisão combatida, determina tão somente o desconto proporcional e diário nas faturas dos usuários (e não integral). 



    Logo, a sentença recorrida não merece reforma nesse ponto.



    II.III - Da condenação da apelante a ressarcir valores: 



    A recorrente defende, ainda, a reforma da sentença no ponto que determinou o ressarcimento integral de valores cobrados de seus consumidores entre as datas de 1-8-2009 até 31-12-2009, sob a justificativa de estarem ausentes provas acerca da cobrança valores indevidos de seus consumidores, assim como importaria em enriquecimento ilícito dos usuários, uma vez que estes usufruíram dos serviços contratados. 



    Contudo, tal tese recursal também não merece acolhimento. 



    Em atenção ao já exposto, restou devidamente comprovado que os serviços fornecidos pela apelante foram deficitários, já que era interrompidos ou impróprios para o uso dos consumidores que, por sua vez, mantinham o regular pagamento sem possibilidade de uso adequado de sua linha de telefone móvel. 



    Destarte, uma vez verificados os vícios nos serviços contratados, igualmente se mostra cabível o ressarcimento dos valores entregues pelos referidos usuários ao fornecedor, conforme descreve o Código de Defesa do Consumidor:



    (...)



    Assim sendo, deve prevalecer a obrigação da apelante em ressarcir os consumidores lesados em face dos serviços impróprios fornecidos nos termos delimitados pela sentença prolatada.



    (...)”. (eDOC 454 – ID: 7593eaa8, p. 5-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo. Falha na prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados. Reexame de legislação infraconstitucional e de provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que deu parcial provimento à apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1541900 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2025)  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo considerados os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional e dirimida a questão com base no exame de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate de parte da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência vedada a teor da Súmula 279/STF. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (ARE 1471060 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.04.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À VALIDADE DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL NOS CASOS DE BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO, A PEDIDO DO PRÓPRIO ASSINANTE OU POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 567.454. TEMA 35 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÕES 85/1998 E 426/2005 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1499752 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2024)   



    Por fim, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente